Tribunal: TJPA
Processo: 0000762-12.2016.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000762-12.2016.8.14.0027

APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A.

APELADO: JOAQUIM SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0000762-12.2016.8.14.0027

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MÃE DO RIO/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BONSUCESSO S/A.

ADVOGADOS: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA e FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO

APELADO: JOAQUIM SOARES

ADVOGADO: ALINE TAKASHIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais. Empréstimo consignado não reconhecido pelo autor. Ônus da prova. Relação de consumo. Inexistência de comprovação do contrato e da transferência do valor. Responsabilidade objetiva do banco. Fortuito interno. Súmula 479/STJ. Repetição do indébito na forma simples. Modulação de efeitos. Earesp 600663/RS. Danos morais configurados. Redução do quantum indenizatório. Honorários advocatícios majorados. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Banco Bonsucesso S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Joaquim Soares, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando o banco ao pagamento de danos materiais e morais.

2.

O banco apelante alega a regularidade do contrato e solicita a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais e afastar a repetição em dobro dos valores pagos.

II.
Questão em discussão

3.

Há três questões centrais em discussão:
(i) a existência e regularidade da relação contratual alegada pelo banco;
(ii) a forma de devolução dos valores cobrados indevidamente;
(iii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III.
Razões de decidir

Da inexistência de relação contratual e da responsabilidade do banco

4.

O banco apelante não comprovou a existência de relação jurídica válida com o apelado, deixando de apresentar documentos essenciais, como contrato assinado, documentos pessoais do autor e comprovante de transferência do valor supostamente contratado.

5.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe ao banco o ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente em relações de consumo, em que se aplica o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova.

6.

A ausência de comprovação da contratação torna inviável reconhecer a validade do negócio jurídico. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa, nos termos da Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Da repetição do indébito

7.

A repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, depende da demonstração de má-fé do fornecedor. No caso, não há comprovação de má-fé por parte do banco apelante, sendo aplicável a repetição do indébito na forma simples, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 600663/RS.

Dos danos morais

8.

O dano moral é configurado em razão da fraude bancária e dos transtornos suportados pelo autor, que teve valores indevidamente descontados de sua conta.

9.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença a título de danos morais revela-se elevado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, reduz-se o montante para R$ 2.000,00, valor que atende ao caráter reparatório e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Dos honorários advocatícios

10.

Considerando o trabalho realizado pelos advogados do apelado, inclusive em sede recursal, majoram-se os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

11.

Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para:
(i) determinar a repetição do indébito na forma simples;
(ii) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00;
(iii) majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: 1. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe ao banco o ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente em relações de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. 2. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada a má-fé do fornecedor, conforme modulação de efeitos estabelecida no EAREsp 600663/RS. 4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único; CC/2002, art. 927; CPC/2015, art. 85, §11; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 479.

·

STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020.

·

TJPA, Apelação Cível nº 2018.01563864-66, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 10/04/2018.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BONSUCESSO S/A.
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mão do Rio/PA, que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
(PJe ID

22372243)

a
ação de indenização por danos materiais e morais,
ajuizada por
JOAQUIM SOARES
.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“Compulsando os autos, verifico que a cópia do suposto contrato de empréstimo não permite inferir pela inequívoca ciência do negócio jurídico, sobretudo por estar extremamente ilegível, não conter prova do saque e muito menos o comprovante de transferência.

Referente ao pedido de reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, em compasso com a distribuição da responsabilidade pela instrução e convencimento do Juízo, razão assiste ao autor, porque o Requerido, apesar de ciente do seu ônus probatório, não comprovou documentalmente os fatos suscitados.”

Após, o dispositivo:

“a) Ratificar os termos da tutela antecipada (fls. 16/17);

b)”.

Primeira apelação interposta pelo requerido
BANCO BONSUCESSO S/A.
Em suas razões recursais (PJe ID 22372252) sustenta, em essência, como razão para reforma da sentença, que o contrato é lícito e foi devidamente assinado pela apelada.

Ao final, requer:

“(...) provimento do presente recurso para reformar em sua integralidade a r. sentença prolatada pelo Juízo a quo, a fim de se julgar totalmente improcedente os pedidos formulados pela parte recorrida e de forma superveniente, caso o magistrado não entenda pela improcedência dos pedidos, requer a compensação com os calores recebidos pela parte autora.

Entretanto, caso Vossas Excelências entendam pela subsistência das conclusões alcançadas pela sentença ora objurgada, requer, em observância ao Princípio da Eventualidade, que a duplicidade da restituição dos danos materiais seja decotada por esta Colenda Turma Recursal, haja vista que não houve comprovação da má-fé dos atos praticados pelo Banco Recorrente, bem como que o valor da condenação por danos morais deferida em Primeira Instância seja consideravelmente minorada para um patamar mais condizente com a realidade, sob pena de congratular-se o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento do patrimônio da outra.”.

Na sequência, foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 22372261), requerendo o não provimento do recurso.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
.

O apelante pleiteia a reforma da sentença com a legitimidade da relação contratual, alegando que foram acostadas todas as provas suficientes para demonstrar a licitude do negócio jurídico.

De pronto, não assiste razão o recorrente.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao requerido comprovar a existência do contrato que o requerente nega ter celebrado, bem como o comprovante de pagamento em favor do autor, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente, não CABENDO ao autor/apelado o ônus de comprovar o não recebimento do valor em sua conta.

Após a minuciosa análise dos documentos constantes nos autos, verifica-se que, em verdade, a instituição financeira não juntou aos autos nenhuma documentação concernente a relação jurídica debatida. Assim, torna-se impraticável estabelecer a existência de vínculo entre as partes.

Conclui-se, portanto, que os documentos apresentados em primeiro grau não possuem, por si só, a capacidade de demonstrar a intenção do autor em celebrar o negócio jurídico com a instituição bancária demandada.

Considerando que cabia ao apelante fornecer toda a documentação necessária para comprovar a relação jurídica, abarcando não apenas o contrato firmado entre as partes, bem como os documentos pessoais do contratante,
mas também o comprovante de transferência bancária contendo o valor do empréstimo ou refinanciamento
, e, uma vez que não cumpriu essa obrigação, não há fundamento para se afirmar a validade da contratação. Ora, o banco apelante não juntou aos autos comprovante de transferência bancária. Nesse sentido, em demandas análogas, a jurisprudência deste E. TJPA tem entendido que a comprovação conjunta do contrato subscrito pelas partes e do comprovante de transferência do valor avençado é essencial à aferição da regularidade na contratação:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NO NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO.

CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO A INDENIZAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 2.034,40 (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS, E R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

APELAÇÃO ONDE O RECORRENTE SUSTENTA PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA A REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO, FEITO COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS; ALEGA AINDA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO, BEM COMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO IMPROVIDO.

I- PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

Alegação de que existem dois processos, sentenciados em 17/03/16, que possuem pedidos idênticos em contendas autônomas, visando obter o mesmo provimento jurisdicional. Alegação não comprovada. Dos dois números de processo indicados pelo recorrente, um se refere a outro empréstimo consignado, com valor diferente de parcela; o outro número se refere ao processo em questão. Coisa julgada não comprovada. Preliminar rejeitada.

II- MÉRITO: Não comprovação da regularidade do empréstimo. Ato ilícito.

Cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato que alega ter celebrado com o autor, bem como comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo. Evidências de fraude. Não comprova, igualmente, que o valor do empréstimo teria sido creditado ao autor.

III- Alegação de não comprovação do dano moral experimentado: a doutrina e a jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

IV- Valor dos danos morais: a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Critérios rigorosamente observados. Valor de R$ 3.000,00(três mil reais) mantido.

V- Multa por descumprimento: Valor aumentado pela demora do recorrente em cumprir a decisão judicial. A proporcionalidade da multa por descumprimento de decisão judicial ou multa cominatória, também chamada de astreintes deve ser avaliada em vista da obrigação a que ela se refere, e não do montante acumulado em razão da resistência da parte em cumprir a determinação.

VI- Recurso conhecido e desprovido.”.

(2018.01563864-66, 188.640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, publicado em 2018-04-20).

De fato, como a tese da instituição financeira apelante se sustenta na autenticidade da contratação, é certo que cabe ao banco agir com cautela e dispor dos instrumentos contratuais subscrito pelas partes, contendo as cláusulas e condições pactuadas, além de comprovante da efetivação do TED, com a finalidade de atestar a contratação e evitar fraudes, garantindo aos usuários que não sejam vítimas de estelionatários, conduta que não teve no caso em análise, restando configurada sua responsabilidade.

Além disso, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade do banco para com a ocorrência da referida fraude, fato que por si são suficientes para a manutenção do
decisum
proferido em sentença.

De mais a mais,
especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, considerando que as cobranças indevidas se iniciaram em data anterior ao julgamento, pelo C. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -,
entendo que a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.

Quanto a indenização por danos morais, o apelante contesta o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
, estabelecido em R$5.000,00. A instituição financeira requerida solicita a redução desse montante, argumentando que, no valor atual, configuraria um verdadeiro enriquecimento indevido.

Esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pela autora em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como a intensidade dos danos materiais morais suportados pelo autor, a despeito de entender que o montante fixado na r. sentença
a quo
(R$5.000,00) a título de dano moral não se revela exacerbado,
adequa-se melhor ao caso em análise, a fixação no valor de R$ 2.000,00, por se encontrar dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual dou parcial provimento ao recurso neste particular.

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

Noutro norte, acolho o pleito do apelado no que concerne aos honorários advocatícios, uma vez que em atenção ao tempo despendido e o trabalho exigido dos procuradores que atuaram no feito,
inclusive em sede recursal
,
devem ser majorados
os honorários de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para

minorar o valor da condenação
pelos danos morais, os quais fixo em
R$ 2.000,00,

d
eterminar que a devolução dos valores descontados ocorra de forma simples,
nos termos do
decisum
EAREsp 600663/RS,
m
antidas as demais cominações da r. sentença
e
majorar os
honorários de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, mantendo a sentença apelada em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/04/2025